Tribunal: TJDFT
Processo: 0752629-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Waldir Sabino de Castro Gomes em face da sentença[1] que, acolhendo a impugnação formulada pela executada, extinguira o cumprimento de sentença[2] que manejara em desfavor da agravada – HESA 1 - Investimentos Imobiliários LTDA – almejando a percepção de honorários advocatícios de sucumbência, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que revestira-se de lastro material a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, à medida em que o percentual a ser aplicado ao derradeiro cálculo dos honorários de sucumbência corresponderia a 15,75% (quinze inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) do valor atualizado da condenação. Nessa linha de intelecção, o provimento guerreado reprisara os atos havidos no transcurso processual, esclarecendo que, tendo o provimento sentencial imputado a condenação em honorários advocatícios no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, este egrégio Tribunal de Justiça majorara o percentual originariamente arbitrado para o patamar de 15% (quinze por cento). Verberara que, subsequentemente, por ocasião do julgamento do agravo em recurso especial que interpusera a executada, o colendo Superior Tribunal de Justiça imputara a majoração dos honorários recursais no percentil de 5% (cinco por cento) sobre o valor já fixado pela instância originária, limitando-se essa condenação ao patamar de 20% (vinte por cento), nos termos do que preceitua o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Alinhados os atos precedentes, a magistrada a quo asseverara a impossibilidade de acatar-se a argumentação que alinhavara o exequente, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência proveniente da resolução empreendida na instância superior corresponderia a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da condenação, totalizando, de sua vez, o percentual de 20% (vinte por cento), uma vez que ressoa cediço que os honorários recursais são desprovidos de autonomia, não ostentando independência com relação à sucumbência fixada na origem, porquanto consubstanciam acréscimo aos ônus estabelecidos previamente. Outrossim, patenteando a inviabilidade da incidência dos honorários advocatícios recursais diretamente sobre o valor da condenação, consignara que o percentual a ser aplicado no cálculo final dos honorários de sucumbência equivaleria a 15,75% (quinze inteiros setenta e cinco centésimos por cento), sendo 15% (quinze por cento) desse percentil atinente à cominação arbitrada no âmbito desta instância ordinária e 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) originários da imputação determinada pelo Tribunal Superior. Nessa toada, pontuara que, perfectibilizado o levantamento do percentual de 15% (quinze por cento) dos honorários advocatícios de sucumbência no bojo do cumprimento provisório de sentença subjacente à ação originária (autos n. 0714687-06.2023.8.07.0020), o vertente cumprimento de sentença cingir-se-ia a perseguir o débito remanescente à guisa de honorários de sucumbência, que corresponderia a 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) do valor do débito devidamente atualizado – isto é, R$ 101.256,69 (cento e um mil, duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta e nove centavos) –, resultando, de sua vez, no montante equivalente a R$ 759,43 (setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e três centavos). À vista disso, consignara a eminente magistrada sentenciante que, ante a ultimação do depósito judicial, pela executada, da quantia individualizada, restara consubstanciada a quitação integral do débito, de molde a ensejar a extinção da obrigação pelo pagamento voluntário, com esteio no art. 924, inciso II, do estatuto processual. De seu turno, objetiva o agravante a reforma do decisório arrostado para que sejam assimilados os parâmetros por ele indicados para o cálculo do crédito remanescente à guisa de honorários advocatícios de sucumbência e, por conseguinte, retomado o regular processamento do cumprimento de sentença com vistas à satisfação do crédito sobejante que alegadamente o assiste. Como sustentação material passível de aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a interpretação que adotara o Juízo originário quanto à majoração de honorários sucumbenciais determinada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça revestira-se de equivocidade, haja vista que o percentual de 5% (cinco por cento) atribuído por aquela Corte Superior deveria incidir sobre o valor atualizado da condenação, e não sobre os honorários advocatícios fixados por esta instância ordinária, correspondentes a R$ 15.217,40 (quinze mil e duzentos e dezessete reais e quarenta centavos). Sob esse contexto, aduzira que a escorreita interpretação a incidir na espécie restaria evidente diante da própria textualidade inserta ao dispositivo do acórdão emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, que assim testificara: “majoro em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados em favor da parte recorrida, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC”. Salientara, alfim, que o petitório que deflagrara o vertente cumprimento de sentença coadunara-se com os limites descritos na cominação de ônus da sucumbência promanada da Corte Superior de Justiça, de modo que, insubsistente o excesso de execução que içara a executada em ambiente de impugnação ao cumprimento de sentença, sobejaria crédito remanescente em seu favor. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Waldir Sabino de Castro Gomes em face da sentença que, acolhendo a impugnação formulada pela executada, extinguira o cumprimento de sentença que manejara em desfavor da agravada – HESA 1 - Investimentos Imobiliários LTDA –, almejando a percepção de honorários advocatícios de sucumbência, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que revestira-se de lastro material a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, à medida em que o percentual a ser aplicado ao derradeiro cálculo dos honorários de sucumbência corresponderia a 15,75% (quinze inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) do valor atualizado da condenação. À vista disso, consignara a eminente magistrada sentenciante que, ante a ultimação do depósito judicial, pela executada, da quantia individualizada, restara consubstanciada a quitação integral do débito, de molde a ensejar a extinção da obrigação pelo pagamento voluntário, com esteio no art. 924, inciso II, do estatuto processual. De seu turno, objetiva o agravante a reforma do decisório arrostado para que sejam assimilados os parâmetros por ele indicados para o cálculo do crédito remanescente à guisa de honorários advocatícios de sucumbência e, por conseguinte, retomado o regular processamento do cumprimento de sentença com vistas à satisfação do crédito sobejante que alegadamente o assiste. Pontuado o objeto do agravo, passo a examinar a postulação. Consoante emerge do aduzido, o provimento arrostado extinguira a fase de cumprimento de sentença promovida pelo ora agravante em desfavor da agravada, ante o reconhecimento da satisfação da obrigação exequenda, colocando termo à pretensão executória com esteio no art. 924, inciso II, do estatuto processual, determinando, outrossim, o arquivamento dos autos. É o que se infere do abaixo reproduzido[3]: “Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA promovido por WALDIR SABINO DE CASTRO GOMES em desfavor de HESA 1 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., partes qualificadas nos autos. A parte devedora, em razão de sua discordância quanto aos valores exigidos na presente execução, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 206203736) alegando de erro de interpretação do credor por entender que o valor dos honorários majorados nas instâncias superiores corresponderia a 20% e não a 15,75% do valor devido, depositando em juízo o valor exato que entende como devido (R$ 759,43). Por sua vez, a parte exequente discordou do valor apresentado pela executada, sustentando sua interpretação e requereu a expedição de alvará (ID 208920826). Vieram os autos conclusos. Relatei. Decido. A impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada merece acolhimento. A sentença de ID 128430281 condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação. Este e. Tribunal majorou os honorários de 10% para 15%, mantendo a proporcionalidade (ID 197495252). Em razão do julgamento do Agravo em Recurso Especial (ID 197495452), o STJ majorou os honorários de advogado em desfavor da parte recorrente em 5% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Desse modo, não há como acatar o entendimento adotado pelo exequente de que a majoração dos honorários de sucumbência em sede de julgamento do Agravo em Recurso Especial corresponde a 20% do total, sendo que os honorários recursais não têm autonomia, nem existência independente da sucumbência fixada na origem, pois representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente e não diretamente sobre o valor da condenação. Assim, o valor arbitrado nas instâncias de origem corresponde a 15% do valor da causa. Em razão da majoração estabelecida no acórdão do STJ (5% de 15% fixados nas instâncias de origem = 0,75%), o percentual a ser aplicado no cálculo final dos honorários de sucumbência corresponde à 15,75% (15% instancias de origem + 0,75% majoração no STJ = 15,75%) do valor da causa atualizado, interpretação literal da decisão do STJ, e não 20%, como pretende a parte exequente. Considerando que já houve levantamento pelo exequente dos honorários no percentual de 15% nos autos do cumprimento provisório de sentença (processo no 0714687-06.2023.8.07.0020 - ID 206203738 , o presente cumprimento de sentença deve prosseguir pelo percentual remanescente de 0,75% relativo aos honorários de sucumbência. Logo, os honorários de 0,75% incidirão sobre o valor do débito devidamente atualizado (R$ 101.256,69 - ID 198296578), o que corresponde ao valor de R$759,43, quantia indicada pelo executado como devida e depositada nos autos ao ID 205582113. Assim, tenho como corretos os cálculos trazidos pelo credor ao ID 206203736, devendo a presente fase executiva sincrética deve ser extinta pelo cumprimento da obrigação. Note-se que a parte executada procedeu ao depósito judicial voluntário do valor integral e atualizado do débito, conforme comprovante anexado. Nesse contexto, devem os valores serem liberados ao exequente, bem como o feito ser extinto pelo pagamento. Dispositivo Em face do exposto, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença ao ID 206203736, e com base no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, DECLARO extinta a obrigação pelo pagamento voluntário, haja vista a quitação integral do débito pela parte devedora tempestivamente. INTIME-SE a parte exequente para indicar os dados bancários para expedição de alvará de levantamento, no prazo de 15 (quinze) dias. Preclusa a presente, EXPEÇA-SE alvará de levantamento em favor do exequente referente aos valores depositados no ID 205582113 (R$759,43 mais acréscimos legais). Sem honorários, ante o pagamento tempestivo. Custas, se houver, pela devedora. Trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. (...)”. – grifos acrescidos. O agravante, a seu turno, inconformado com a referida decisão, devolvera-a a reexame através do recurso de agravo, ficando patente sua manifesta inadmissibilidade, haja vista que o provimento judicial guerreado emoldura-se na conceituação legal de sentença, ficando patente sua recorribilidade mediante apelação. É um truísmo que a apelação é o recurso cabível para a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição (CPC, art. 1.009)[4]. Outrossim, anteriormente às alterações havidas com a vigência do estatuto processual vigorante, o critério determinante para a caracterização do provimento judicial como sentença era interpretado apenas com relação ao seu conteúdo, não possuindo o ato decisório a função de pôr fim ao processo, havendo casos em que ocorria a prolação de mais de uma sentença, cada qual julgando um dos pedidos formulados na petição inicial[5]. Assimilando as críticas provindas da doutrina e o pragmatismo dos pronunciamentos judiciais, com o intuito de eliminar a dubiedade que havia no conceito legal de sentença e de decisão interlocutória do estatuto processual de 1973, chegara-se à conclusão de que o conceito de sentença não mais poderia ser obtido pela simples análise do seu conteúdo, haja vista que o seu efeito no processo também deveria ser aferido. Assim é que o legislador revisara a definição legal de sentença, levando em consideração tanto o seu conteúdo, como o efeito que causa no processo. Essa conceituação fora assimilada pelo novo legislador processual, que, ao conceituar o pronunciamento do juiz que implica a extinção da fase cognitiva ou extingue a execução, definira a sentença nos seguintes termos: “Art. 203 – Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. (...)” Da textualidade do preceptivo trasladado, afere-se que o legislador processual resgatara a vocação original da apelação, uma vez que, em sua redação original, o Código de Processo Civil de 1973 adotara definição de sentença semelhante à que atualmente dispõe o mencionado artigo 203, §1o, do novo estatuto processual, pois estabelecia o artigo 162, § 1o, do CPC/1973, antes da alteração da Lei 11.232/2005: “sentença é o ato pelo qual o juiz põe termo ao processo, decidindo ou não o mérito da causa”. Com a redação que recebera da Lei 11.232/2005, o §1o do referido artigo do revogado estatuto processual civil passara a enfatizar o conteúdo da sentença, como elemento distintivo: “sentença é o ato do juiz que implica alguma das situações previstas nos arts. 267 e 269 desta Lei”. Assim é que, com base no novel estatuto processual de 2015, a sentença também deve ser compreendida como o pronunciamento que, analisando ou não o mérito da demanda, encerra uma das etapas, cognitiva ou executiva, do procedimento em primeiro grau. Nesse contexto, o novo conceito legal de sentença é definido, cumulativamente, tanto pelo momento processual em que é proferida, uma vez que “põe fim” às fases cognitiva ou executiva, como também pelo seu conteúdo. Em palavras diversas, o estatuto processual vigente vale-se de dois critérios, cumulativamente, para caracterizar um pronunciamento judicial como sentença: (i) ser ele uma decisão final, no sentido de que “põe fim” à fase cognitiva do procedimento comum ou à execução; (ii) ser uma decisão terminativa nos termos do art. 485 ou definitiva consoante o art. 487. Daí a pertinência dos ensinamentos do doutrinador Marcos Vinícius Rios Gonçalves: “Ainda na vigência do CPC de 1973, apesar das reformas introduzidas pela Lei n. 11.232/2005, que passou a definir sentença exclusivamente pelo seu conteúdo, a maior da parte da doutrina continuava entendendo que um pronunciamento judicial só poderia ser qualificado como tal se encerrasse o processo ou a fase de conhecimento. O CPC atual valeu-se da conjugação dos dois critérios para defini-la. Ela é o pronunciamento judicial que se identifica: a) por seu conteúdo, que deve estar em consonância com o disposto nos arts. 485 e 487 do CPC; b) por sua aptidão ou de pôr fim ao processo, nos casos de extinção sem resolução de mérito ou em que não há necessidade de execução ou ainda nos processos de execução por título extrajudicial; ou à fase cognitiva, nos casos de sentença condenatória, que exige subsequente execução.”[6] No mesmo sentido prescreve Daniel Amorim Assumpção Neves: “É possível que o pronunciamento decisório tenha como conteúdo matérias do art. 485 ou 487 do Novo CPC, mas se não colocar fim a fase de conhecimento do procedimento comum ou extinguir a execução será considerada uma decisão interlocutória, sendo irrelevante ter como conteúdo a solução de uma questão incidental ou o mérito do processo” [7] Alinhadas essas considerações, fica patente que o vigente estatuto processual não qualifica como sentença apenas com base no conteúdo jurídico do provimento, mas mediante seu enquadramento em uma das hipóteses dos artigos 485 ou 487, além do fato de colocar termo a uma fase processual. Sob essa realidade, ressoa que, extinta a fase executiva, sob o fundamento de que a obrigação fora satisfeita, com fulcro no artigo 924, inciso II, do estatuto processual, inviável que esse provimento seja qualificado como decisão interlocutória e seja passível de ser devolvido a reexame via de agravo de instrumento. Aliado ao fato de coloca termo ao processo, não se encontra inserido em nenhuma das hipóteses de ser devolvido a reexame via de agravo, consoante as disposições contidas no art. 1.015 do estatuto processual. Ante esse alinhado, em tendo o agravante, inconformado com a sentença proferida, que extinguira o cumprimento de sentença por ele aviado em desfavor da agravada, interposto agravo com o objetivo de sujeitar o decidido ao duplo grau de jurisdição, fica patente que manejara recurso inadequado para a devolução a reexame do decidido. Aferida sua inadequação para devolução a reexame do provimento arrostado ante a natureza jurídica que ostenta, o agravo não pode ser conhecido. Aliás, deve ser assinalado que o aviamento de agravo em face de provimento que coloca termo à fase cognitiva do procedimento comum ou à fase de execução, qualificado, pois, como sentença, qualifica-se como erro inescusável, o que obsta o conhecimento do recurso como apelação em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. É que, a par da natureza do provimento, sobejam regramentos que indicam a natureza do pronunciamento jurisdicional que resolve a fase executiva e preceituam o recurso cabível para devolvê-la a reexame. Inexiste, pois, dúvida razoável sobre a natureza do provimento e do recurso que desafia. Conseguintemente, manejando agravo, o agravante incorrera em erro não escusável, tendo em conta a ausência de dúvida razoável sobre o recurso cabível, obstando seu conhecimento com base no princípio da fungibilidade recursal. À guisa de ilustração deve ser assinalado que somente seria cabível o recurso de agravo se o executivo fosse prosseguir, ainda que reconhecida a realização parcial da obrigação, o que não ocorrera no caso. Considerando que o manejo de agravo em face de provimento qualificado legalmente como sentença, recorrível, portanto, via de apelação, consoante expressamente dispõe o legislador processual, encerra erro inescusável, ressoando impossível a aplicação à hipótese do princípio da fungibilidade, inclusive porque o recurso adequado tem processamento diferente do manejado. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL. RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FULCRO NO ART. 487, I E II, DO CPC. RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DESCABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando-se de provimento jurisdicional que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença e determina a expedição de alvará judicial, resolvendo o mérito com base no art. 487, I e II, do CPC, o recurso cabível é o de apelação, pois cuida-se da situação prevista no art. 203, § 1o, do CPC. 2. A interposição de agravo de instrumento, nesse caso, configura erro grosseiro, a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade. 3. Agravo interno conhecido e improvido. Decisão mantida.” (Acórdão no 1125096, 07046046420188070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no DJE: 26/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE APELAÇÃO. REMOÇÃO INVENTARIANTE. ART. 203 § 1° DO CPC. NÃO PÕE FIM AO PROCESSO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 203, § 1° do Código de Processo Civil dispõe que sentença "é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. 2. No caso dos autos, às fls. 297/298 foi proferida decisão interlocutória a qual jamais pode ser considerada como uma decisão extintiva do processo. Estando a situação bem delineada, o recurso adequado para que a matéria fosse reexaminada é o agravo de instrumento e não apelação. 3. Incabível a aplicação da fungibilidade recursal, na espécie, eis que essa aplicação pressupõe a existência de dois requisitos indispensáveis: a inexistência de erro grosseiro e o manejo do instrumento recursal interposto dentro do prazo afeto ao recurso efetivamente cabível. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão no 1112474, 20150110135075APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: 284/288) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO TERMINATIVA. SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. A decisão recorrida indeferiu a petição postulada com o intuito de iniciar o cumprimento de sentença condenatória e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. Tratando-se de decisão terminativa, o meio recursal adequado para a sua impugnação é a apelação, consoante dispõe o art. 1.009 do CPC. A interposição de recurso de agravo de instrumento em face de sentença caracteriza erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal.” (Acórdão no 1100617, 07036086620188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/06/2018, Publicado no DJE: 07/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aferida a impossibilidade de aplicação à espécie do princípio da fungibilidade recursal, ante a caracterização de erro inescusável e diante da circunstância de que o recurso adequado para devolução do provimento arrostado a reexame tem processamento diverso do manejado, tendo em vista que o provimento hostilizado colocara termo ao processo, qualificando-se, pois, como sentença, emoldurando-se na dicção do art. 203, § 1o, do CPC, o agravo não pode ser conhecido em razão da sua inadequação, ficando patente que não supre pressuposto objetivo de admissibilidade. Diante dos argumentos alinhados, com fulcro no artigo 932, III, do CPC, não conheço do agravo, porquanto inadequado para devolução a reexame do decidido e, não se divisando dúvida objetiva, impossível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal como forma de ser assinalado como apelação. Custas pelo agravante. Operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se os autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Sentença – ID 217915395 (fls. 1.070/1.072) – autos originários. [2] Petição do cumprimento de sentença - ID 198296569 (fls. 690/694) – autos originários. [3] Sentença – ID 217915395 (fls. 1.070/1.072) – autos originários. [4] NCPC, art. 1.009: “Da sentença cabe apelação.” [5] Antes da inovação legal, o § 1o do art. 162 definia sentença como “Sentença é o ato do juiz que implica alguma das situações previstas nos arts. 267 e 269 desta lei.” [6] Gonçalves, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil esquematizado. Marcus Vinicius Rios Gonçalves; coordenador Pedro Lenza, 6a. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 525. [7] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8a. ed. Salvador: JusPodivm, 20163, p. 347.